Tribunal: TJSP
Processo: 1502184-63.2024.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor referente Taxas dos exercícios de 2020 a 2023, no valor de R$ 1.873,63, por não cumprimento dos requisitos previstos na Resolução 547 do CNJ e no Provimento CSM 2.738/2024, em observância ao Tema 1184 do STF.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor referente Taxas dos exercícios de 2020 a 2023, no valor de R$ 1.873,63, por não cumprimento dos requisitos previstos na Resolução 547 do CNJ e no Provimento CSM 2.738/2024, em observância ao Tema 1184 do STF.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na aplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ às execuções fiscais de baixo valor, e se o Município cumpriu os requisitos necessários para demonstrar o interesse processual.
III. Razões de Decidir.
3. O Tema 1184 do STF, com repercussão geral, legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, exigindo prévia tentativa de conciliação e protesto do título.
4. No caso, o Município não comprovou a adoção das medidas extrajudiciais exigidas, como o protesto do título, conforme a Resolução 547/2024 do CNJ.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.